Tribunal: TJDFT
Processo: 0740328-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740328-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO MEDEIROS EVANGELISTA, MONICA KREMER EVANGELISTA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MONICA KREMER EVANGELISTA, RONALDO MEDEIROS EVANGELISTA D E S P A C H O Torno sem efeito o ato ordinatório de ID 30209113, porquanto se trata de evidente falha do sistema. À diligente Secretaria para intimar a parte embargada acerca dos embargos declaratórios de ID 27419845. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador